Tribunal: TJDFT
Processo: 0749127-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749127-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0702911-14.2024.8.07.0007, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254869180 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia técnica para apurar a autenticidade da assinatura eletrônica constante na Cédula de Crédito Bancário n.o 595596169, que embasa a ação de busca e apreensão. Para tanto, nomeou a perita judicial, fixando diretrizes quanto à apresentação de proposta de honorários, elaboração do laudo, acompanhamento por assistentes técnicos e observância das normas processuais pertinentes. Na oportunidade, entendeu que a controvérsia acerca da assinatura eletrônica somente poderia ser dirimida mediante prova técnica especializada, razão pela qual deferiu a produção da perícia. Considerando que o requerimento partiu da parte ré, o magistrado aplicou o disposto no art. 95 do CPC, atribuindo-lhe integralmente o ônus financeiro da prova, inclusive com previsão de adiantamento parcial dos honorários. A decisão ainda estabeleceu prazos e procedimentos para manifestação das partes, impugnação, elaboração e resposta ao laudo, assegurando o contraditório e a ampla defesa no curso da instrução. Em suas razões de recorrer (ID 78171260), a agravante sustenta que a decisão proferida pelo juízo de origem, ao atribuir-lhe o ônus de custear a perícia técnica destinada à verificação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta em contrato bancário, incorreu em flagrante ilegalidade. Argumenta que impugnou a assinatura constante na cédula de crédito bancário, alegando não ter firmado o contrato, e que, por força do art. 429, II, do Código de Processo Civil, compete ao Banco, autor da ação e produtor do documento, comprovar sua autenticidade. Ressalta que a aplicação do art. 95 do CPC é indevida, pois a prova não foi requerida pela parte ré, mas determinada pelo juízo. Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo no 1061, que estabelece ser da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, inclusive mediante perícia grafotécnica. Sustenta que a imposição do custeio da prova à parte hipossuficiente representa grave distorção da lógica processual, além de comprometer o exercício da ampla defesa. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na violação expressa ao art. 429, II, do CPC e na desconsideração de precedente obrigatório firmado pelo STJ. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de preclusão da prova essencial à defesa, caso a agravante não tenha condições de arcar com os custos da perícia, o que resultaria na manutenção indevida da ação de busca e apreensão e na perda do bem financiado. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o ônus de custeio da perícia recaia sobre o banco agravado. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78172202. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, cabe registrar que o pedido de realização de prova pericial fora formulado pela agravante nos seguintes termos: 7. A determinação para que o autor produza prova técnica da autenticidade da assinatura eletrônica atribuída à ré; (ID 247360796, página 6, na origem) A controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio da prova pericial, quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, encontra solução tanto na sistemática processual vigente quanto na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pela demonstração da autenticidade de documento impugnado recai sobre aquele que o produziu e o juntou aos autos, especialmente quando se trata de contrato bancário apresentado pela instituição financeira. Nessa hipótese, é da própria instituição o encargo de comprovar a veracidade da assinatura, não podendo ser transferido ao consumidor que a contesta. Tal entendimento foi definitivamente pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1061, que firmou tese jurídica de observância obrigatória, atribuindo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários. A obrigação de arcar com os custos da perícia decorre diretamente da atribuição do ônus da prova. Se a responsabilidade pela demonstração da autenticidade é da instituição financeira, é igualmente seu o dever de antecipar os valores necessários à produção da prova técnica, inclusive os honorários periciais. A aplicação isolada da regra geral sobre o pagamento da perícia, dissociada da disciplina específica do ônus probatório, em casos envolvendo instituições financeiras, compromete o acesso à justiça e a ampla defesa, sobretudo quando impõe à parte hipossuficiente encargos que a legislação expressamente lhe exime. Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reiteradamente aplicado esse entendimento. Em decisões recentes, reconheceu que, diante da impugnação da assinatura e da ausência de iniciativa da instituição financeira para produzir a prova, esta deve suportar os efeitos de sua inércia, inclusive quanto ao custeio da perícia. Nesse sentido, é o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. ALEGADA FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. TEMA 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou o seguinte entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos 6o, 369 e 429, II). 2. Em que pese a pertinência da prova pericial para a solução do ponto controvertido, o banco manifestou desinteresse pela sua produção, de modo que este deve arcar com o ônus de sua desídia, que é o reconhecimento da veracidade das alegações apresentadas pela autora, ou seja, a ausência de contratação dos empréstimos consignados. 3. Não demonstrada a regularidade das contratações, impõe-se o reconhecimento da fraude perpetrada na contratação dos empréstimos consignados e consequentemente a declaração de inexigibilidade do débito. 4. Ante a ausência de prova de que o autor, efetivamente realizou o negócio em questão, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento dos valores deduzidos do benefício previdenciário do autor, devendo a instituição financeira ressarci-lo da quantia descontada indevidamente. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1823834, 0719854-55.2023.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) Dessa forma, a decisão que impõe ao consumidor o ônus de custear a perícia destinada à verificação de assinatura cuja autenticidade é contestada se mostra dissonante do entendimento acima expresso, demonstrando, por conseguinte a probabilidade do direito vindicado pela agravante. De mesmo modo, o risco de dano grave e de difícil reparação está configurado, pois a imposição do ônus financeiro da perícia à agravante cria um obstáculo direto ao seu direito de defesa. Caso não possua recursos para adiantar os honorários periciais, a prova técnica, que é essencial para demonstrar a falsidade da assinatura, não será produzida, operando-se a preclusão. A ausência dessa prova torna iminente o risco de um julgamento desfavorável na ação principal de busca e apreensão, culminando na perda do bem financiado. Se a decisão não for suspensa, o processo seguirá seu curso, e a eventual procedência do agravo de instrumento poderá se tornar inócua, pois o dano — a consolidação da propriedade do bem em favor do banco — já poderá ter se consumado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:28:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.